Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DE VISITA MATERNA. ATOS DE VIOLÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o princípio da proteção integral, na ação de guarda e regulamentação de convivência, preliminarmente, devem ser preservados os interesses da menor, art. 1o do ECA e art. 227 da CF.
2. Na hipótese, tem-se que a medida cautelar deferida de forma provisória observou as peculiaridades da demanda.
3. As questões controvertidas no que diz respeito à situação que de fato melhor atende ao interesse da menor devem ser perquiridas no Primeiro Grau, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento desprovido